Tribunal: TJMT
Processo: 1001498-72.2020.8.11.0086
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1001498-72.2020.8.11.0086 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE NOVA MUTUN
APELANTE: EDUARDO LEMES DE BRITO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
DES. MARCOS MACHADO